Tribunal: TRF3
Processo: 5004538-94.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
496/740)

5004538-94.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

I - Constada a omissão no voto embargado no que tange à análise da antecipação dos efeitos da tutela.

II - Diante do preenchimento dos requisitos inerentes à antecipação dos efeitos da tutela, devida a sua implantação.

III - Embargos de declaração opostos pelo autor acolhidos.

IV. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004538-94.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JUVENAL ALMEIDA SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUVENAL ALMEIDA SOUZA

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004538-94.2017.4.03.6119

R

Inteiro teor:
496/740)

5004538-94.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

I - Constada a omissão no voto embargado no que tange à análise da antecipação dos efeitos da tutela.

II - Diante do preenchimento dos requisitos inerentes à antecipação dos efeitos da tutela, devida a sua implantação.

III - Embargos de declaração opostos pelo autor acolhidos.

IV. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004538-94.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JUVENAL ALMEIDA SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUVENAL ALMEIDA SOUZA

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004538-94.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JUVENAL ALMEIDA SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUVENAL ALMEIDA SOUZA

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor e de embargos de declaração opostos pelo INSS, em, em face de v. acórdão que negou provimento à apelação do INSS, e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para lhe conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação.

Aduz a parte autora, em síntese, que o v. acórdão embargado teria sido omisso, pois não teria discorrido sobre a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela.

Por sua vez, alega o INSS, em síntese, não ser possível a conversão de tempo de serviço do autor em período posterior a 05.03.1997, em razão da atividade de risco por ele exercida, na função de vigia/vigilante, por expressa vedação legal.

Requerem sejam acolhidos os recursos para que sejam sanados os vício apontados.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004538-94.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JUVENAL ALMEIDA SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUVENAL ALMEIDA SOUZA

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - SP299707-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Assiste razão ao autor.

De fato, a antecipação dos efeitos da tutela deixou de ser analisada quando da prolação do v. acórdão embargado.

Dessa forma, constada a omissão, e diante do preenchimento dos requisitos inerentes à antecipação dos efeitos da tutela, determino a sua implantação, passando o parágrafo seguinte fazer parte integrante da decisão embargada:

"Independentemente do trânsito em julgado, determino, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil/2015, a expedição de e-mail ao INSS, instruído com os documentos do segurado JUVENAL ALMEIDA SOUZA para que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, com data de início - DIB em 21/06/2017 (data do requerimento administrativo, id. 3250860 - Pág. 15), e renda mensal a ser calculada de acordo com a legislação vigente."

No mais, quanto ao alegado pelo ente autárquico, é de se ressaltar que a matéria objeto dos presentes embargos de declaração foi apreciada de forma clara com o mérito da causa.

Desta feita, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso previstas em lei.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo autor, e rejeitos os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

I - Constada a omissão no voto embargado no que tange à análise da antecipação dos efeitos da tutela.

II - Diante do preenchimento dos requisitos inerentes à antecipação dos efeitos da tutela, devida a sua implantação.

III - Embargos de declaração opostos pelo autor acolhidos.

IV. Embargos de declaração do INSS rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pelo autor, e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.